Tribunal: TJDFT
Processo: 0741729-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741729-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINA FONSECA ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, declinou a competência a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Há pedido de concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária com cópias de contracheques, que apontam ser servidora pública distrital e auferir remuneração bruta da ordem de R$ 9.056,96 - superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal -, e líquida na faixa de R$ 4.926,00, após abatimentos que incidem sobre o contracheque. Não há informações sobre empréstimos ou dívidas da agravante que comprometam sua subsistência. Os elementos do processo não revelam circunstância que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pela parte. Concedo ao agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do art. 101 § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w